Tribunal: TJES
Processo: 5003144-19.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003144-19.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RECORRIDO: ERLI BUENOS AIRES VIANA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5003144-19.2021.8.08.0047

Embargantes:
Erli Buenos Aires Viana

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in judicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE SUSTENTA, que houveram provas do valor do produto, que constava R$31,49 no anúncio (fotos apresentadas), entretanto na NF foi faturado no valor de R$ 38,31 que lhe causou um pagamento a maior de R$ 762,48.

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“O Argumento da recorrente merece prosperar, pois não houve nenhuma prova que o valor correto seria R$ 31,49 (trinta e um reais e quarenta e nove centavos) da compra, pois a Nota Fiscal 41.866 é de outro Cliente e principalmente outra data, dia 14/01/2021, não vinculando o preço para a Autora, ora recorrida. Ao analisar os áudios juntados com a inicial, vemos que indignação da autora seria com a qualidade do produto, o que não se discute neste momento processual. Os documentos juntados sobre a compra realizada pela autora, na peça inicial e na contestação, demostram o preço praticado no dia, sendo de R$38,31 (trinta e oito reais e trinta e um centavos) o metro quadrado. Não há relato nos autos, que ocorreu promessa pela vendedora ou alguma outra forma de publicidade que demostrasse o valor menor a ser utilizado naquela venda, não ficando evidenciado qualquer erro no lançamento do valor, sendo utilizado o valor correto contratado, conforme especificando nos documentos juntados pela Autora. A Nota fiscal que embasou a R. Sentença é de 6 dias antes da compra da Autora, não podendo ser utilizada como prova absoluta do erro no lançamento do valor do produto adquirido.A autora não conseguiu comprovar minimamente seu direito, não sendo possível a empresa recorrente produzir prova negativa, pois todas as provas dos autos são no sentido que o preço aplicado é o correto”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)